Tribunal: TJES
Processo: 0001060-06.1992.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001060-06.1992.8.08.0029

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA ALVES COSTA e outros (3)

APELADO: LUIZ CARLOS GONCALVES COSTA

RELATOR(A): ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTERESSE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPULSO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL REGULAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença do Juízo da Vara Única de Jerônimo Monteiro/ES, que, nos autos da ação de inventário, reconheceu o abandono da causa e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III e §1º do CPC. A apelante sustenta que sempre atuou diligentemente no processo e que a ausência de novas decisões comprova a inexistência de inércia. Requer a reforma da sentença para o prosseguimento do inventário e a divisão do imóvel entre os herdeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve efetivo abandono da causa pela inventariante, a justificar a extinção do feito sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a extinção de inventários por abandono processual não é a medida mais adequada, considerando o interesse público na solução da partilha de bens.

4. A manifestação do Estado do Espírito Santo nos autos reforça a ausência de impedimentos fiscais ou administrativos que justifiquem a continuidade do inventário sem o devido impulso processual, declarando a inexistência de débitos fiscais e a ausência de oposição à extinção do feito.

5. O princípio da eficiência administrativa e o direito à razoável duração do processo exigem que a tramitação processual ocorra de forma célere, impedindo a perpetuação de feitos sem perspectiva de avanço, especialmente quando há desídia da parte responsável.

6. O inventário tramita há mais de 30 anos sem solução definitiva, e a apelante foi reiteradamente intimada, inclusive pessoalmente, para cumprir diligências essenciais ao regular andamento do processo, sem apresentar justificativa plausível para sua omissão.

7. O princípio da cooperação processual impõe às partes o dever de agir de forma leal e colaborativa, evitando condutas protelatórias. A ausência de impulsionamento adequado da inventariante configura descumprimento desse dever, legitimando a extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção do inventário por abandono da causa é admissível quando há inércia injustificada do inventariante, devidamente intimado para impulsionar o feito.

2. A ausência de oposição do ente estatal e a inexistência de débitos fiscais reforçam a inexistência de impedimentos para a extinção do processo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA DA PENHA ALVES COSTA
contra sentença prolatada pelo D. Juízo da Vara Única de Jerônimo Monteiro/ES que, nos autos da
ação de inventário
, reconheceu o abandono da causa e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III e §1º do CPC.

Em suas razões recursais (ID n. 12184052), sustenta a apelante, em síntese, que não houve abandono da causa, pois sempre atuou diligentemente no processo, cumprindo as exigências e respondendo às intimações. Argumenta que a ausência de novas decisões após sua última petição comprova a inexistência de inércia. Diante disso, requer a reforma da sentença para o prosseguimento do inventário e a divisão do imóvel entre os herdeiros.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID n. 12184056).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL PJE Nº 0001060-06.1992.8.08.0029

APELANTE: MARIA DA PENHA ALVES COSTA

APELADO: LUIZ CARLOS GONCALVES COSTA

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE JERÔNIMO MONTEIRO/ES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA DA PENHA ALVES COSTA
contra sentença prolatada pelo D. Juízo da Vara Única de Jerônimo Monteiro/ES que, nos autos da
ação de inventário
, reconheceu o abandono da causa e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III e §1º do CPC.

Em suas razões recursais (ID n. 12184052), sustenta a apelante, em síntese, que não houve abandono da causa, pois sempre atuou diligentemente no processo, cumprindo as exigências e respondendo às intimações. Argumenta que a ausência de novas decisões após sua última petição comprova a inexistência de inércia. Diante disso, requer a reforma da sentença para o prosseguimento do inventário e a divisão do imóvel entre os herdeiros.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo ao exame do mérito.

Pois bem, cinge-se a controvérsia recursal em averiguar se, no caso concreto, houve efetivamente o abandono da causa por parte da inventariante, ora apelante, de modo a justificar a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme determinado pelo juízo de primeira instância.

De plano, cabe destacar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a extinção de inventários por abandono processual não é a medida mais adequada, considerando o evidente interesse público, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO. REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. CREDOR DE HERDEIRO.

1. A inércia do inventariante enseja sua remoção (art. 995, II, do CPC) ou o arquivamento dos autos. É imprópria a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, II, do CPC, já que o inventário é de interesse público, guardando peculiaridades próprias que não se coadunam com a norma em questão.

2. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.537.879/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe de 6/5/2016.)

Contudo, no caso dos autos, verifico que há expressa manifestação do Estado do Espírito Santo (fls. 145/146), informando que não é parte no processo, mas atua por meio da Fazenda Pública para garantir seus direitos fiscais e de credora. Além disso, esclareceu que diante da conduta processual das partes e da ausência de impulso ao feito, declarou que não se opõe à extinção do processo.

Deste modo, a manifestação do Estado do Espírito Santo reforça a ausência de qualquer impedimento de natureza fiscal ou administrativa que pudesse justificar a continuidade do inventário sem o devido impulso processual. Assim, a evidente concordância do ente público com a extinção do feito demonstra que não há interesse estatal na manutenção de um processo paralisado, sem qualquer perspectiva de avanço, especialmente considerando que não foram identificados débitos fiscais em nome da inventariante e dos herdeiros.

Ou seja, a extinção do feito não fere prerrogativas estatais nem compromete a arrecadação de tributos ou a regularização patrimonial. Ao contrário, a manifestação do Estado reforça que a decisão do juízo está de acordo com a necessidade de evitar a perpetuação de processos sem andamento, garantindo celeridade e efetividade processual.

Não obstante, na hipótese em tela, também devem ser observados os princípios da eficiência e da duração razoável do processo, previstos no artigo 37 e no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Neste sentido, deve-se destacar que o
princípio da eficiência
exige que os órgãos públicos atuem de maneira célere e produtiva, evitando que processos fiquem indefinidamente ativos sem qualquer perspectiva de solução.

Portanto, a permanência de um feito inerte no sistema judiciário sem justificativa plausível implica desperdício de recursos e compromete a adequada administração da Justiça. Dessa forma, a posição adotada pela Fazenda Pública corrobora a decisão de extinção, uma vez que a ausência de oposição estatal elimina qualquer argumento de que o interesse público exigiria a manutenção do processo.

No caso dos autos, verifica-se que o inventário tramita há décadas, desde 1992, totalizando
mais de 30 anos
sem uma solução definitiva. Além disso, observa-se que a apelante foi intimada reiteradas vezes ao longo do processo, inclusive pessoalmente por Oficial de Justiça (fl. 138/138-v), para cumprir diligências essenciais ao regular prosseguimento do inventário.

Ademais, o
princípio da cooperação
, insculpido no artigo 6º do Código de Processo Civil, impõe às partes o dever de agir de forma leal e colaborativa na condução do processo, evitando manobras protelatórias e garantindo a efetividade da prestação jurisdicional.

Contudo, a postura da inventariante vai de encontro ao respectivo princípio, pois, mesmo ciente da necessidade de manifestação para evitar a extinção do feito, considerando a devida intimação por Oficial de Justiça (fl. 210-v), optou por não cumprir sua obrigação processual.

Deste modo, diante da inércia injustificada da apelante, da ausência de qualquer medida para impulsionar o feito e da regularidade da intimação pessoal realizada pelo juízo a quo, assim como a expressa manifestação do ente estatal, incabível o acolhimento das razões recursais.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso interposto por
MARIA DA PENHA ALVES COSTA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença objurgada.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11º do CPC, uma vez que sem condenação em honorários.

É como voto.